Tribunal: STF
Processo: HC 244243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E VIAS DE FATO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.7.2024, por Ciro Brüning e outros, advogados, em benefício de Giovani Soster Gaio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.5.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que conheceu em parte do Agravo em Recurso Especial n. 1.896.497/PR, desprovendo-o por óbices formais.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (reincidente) foi condenado à pena de seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes, e a vinte e quatro dias de prisão simples, por vias de fato, em contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941, com incidência da Lei n. 11.340/2006, e caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 3).



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal n. 0000454-71.2020.8.16.01260), adequando, de ofício, a pena pecuniária que havia sido imposta (doc. 4). 



    4. Foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem 
(fls. 164-168, doc. 8) levou à interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.896.497/PR, parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, em 21.11.2023, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, por óbices formais (Súmulas ns. 7/STJ, 83/STJ e 284/STF – doc. 5). Negou-se, também, a pretendida concessão de habeas corpus de ofício. 



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (doc. 10), tendo a ação penal transitado em julgado em 11.6.2024.



    5. Na presente impetração, a defesa insiste no reconhecimento do princípio da insignificância, pela pequena quantidade de droga encontrada (duas buchas com 1.1g de cocaína) ou a “desclassificação para o porte de droga para consumo próprio”. 



    Questiona as provas produzidas, consignando que a condenação estaria baseada em acesso a mensagens na tela de celular do paciente, cuja existência e autenticidade não teriam sido comprovadas, além de análise de imagens de circuito interno e do mapa da tornozeleira eletrônica, que não seriam conclusivas, gerando “dúvida razoável”, insuficiente para a condenação. 



    Sustenta que as quantias apreendidas na posse do paciente (R$ 1.606,00 em notas trocadas e três cheques que totalizavam R$ 2.257,78) seriam provenientes da venda de três pares de tênis, sem que houvesse a apreensão de demais apetrechos de traficância.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em maior extensão, diante de quantidade de substância entorpecente apreendida (1,1g) bem como a ausência de provas para além da dúvida razoável quanto à prática de quaisquer dos verbos nucleares do art. 33, da Lei 11.143/06, respeitosamente requer-se seja o Paciente absolvido quanto ao delito de tráfico de drogas com espeque no art. 386, III (atipicidade material – Princípio da Insignificância). 



    Em menor extensão, a desclassificação de ofício da conduta tipificada no art. 33 da Lei de Drogas para àquela prevista no art. 28. 



    Protestam os impetrantes desde logo seja notificados da data de sessão e julgamento, manifestando sua intenção de sustentar oralmente as razões de habeas corpus e oposição ao julgamento virtual”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada de desprovimento do agravo em recurso especial por óbices processuais (Súmulas ns. 7/STJ, 83/STJ e 284/STF).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, assim, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual, em relação à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    8. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas transitou em julgado, antes da presente impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Não se comprova manifesto constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar não se demonstrar flagrante ilegalidade na condenação do paciente.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente, multirreincidente específico (condenado, com trânsito em julgado, em outras quatro ações penais – fls. 40-41, doc. 7), foi preso em flagrante por vias de fato e ameaças à sua companheira, em contexto de violência doméstica, além de tráfico de entorpecentes.



    11. Diferente do que afirmado pela defesa, a condenação não está amparada exclusivamente em mensagens lidas na tela bloqueada do celular do paciente (cujo acesso não foi possível por estar criptografado, mesmo depois da quebra de sigilo do aparelho). Mencionou-se, no caso, haver imagens extraídas de circuito interno do bar em que o paciente costumava traficar, o mapa de localização da tornozeleira eletrônica que usava, depoimentos prestados, denúncias anônimas, a elevada quantia em dinheiro apreendida, além de outros elementos de prova colhidos em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Extrai-se da sentença condenatória:



    “Assim, não há que se falar em falta de provas para uma condenação, notadamente porque devidamente confirmado que o acusado estava realizado a venda de drogas na noite em que foi preso em flagrante delito pela prática da contravenção penal de vias de fato. 



    Em que pese a pouca quantidade de droga encontrada na carteira do réu, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado, bem como a reincidência específica do denunciado. 



    Ainda, denota-se que os elementos probatórios juntados ao feito compravam que o réu estava vendendo a droga próximo a um poste na esquina do estabelecimento Point Beer, sendo que a câmera do referido estabelecimento flagrou toda a movimentação do acusado. Embora, apenas observando a imagem, não dê para fazer o perfeito reconhecimento do denunciado, em análise ao mapa da tornozeleira eletrônica de Giovani, é possível verificar que ele fez o mesmo trajeto registrado pela câmera, o que não deixa pairar dúvidas de que era o acusado realizado o comércio de drogas naquele local. 



    Outrossim, percebe-se que o acusado saia de seu ponto, descendo a rua, voltando posteriormente para o mesmo local, o que dá a entender que Giovani se deslocava para ir buscar a droga e voltava ao local para fazer a entrega, o que justifica o motivo do réu ser encontrado com apenas duas buchas de cocaína" (fls. 36-37, doc. 7).



     



    Consta, ainda, do acórdão do Tribunal de origem:



    "Após atenderem a súplica da lesada, deram voz de abordagem ao sujeito apontado por ela como responsável pelas vias de fato e perceberam se tratar de indivíduo conhecido no meio policial pela mercancia de psicoativos. Depois do encaminhamento dos envolvidos para a Polícia Civil, foi realizada nova busca nos pertences apreendidos. Nesta revisão, foram detectados dois invólucros da mencionada droga. Pelo período no qual o apelante ficou retido, chegavam, frequentemente, mensagens de texto em seu celular com questionamentos como ’você está ai?’, ‘tá tendo?’, ‘quanto que é minha dívida?’ (sic) (mov. 212.1 – AP). 



    Além das notificações suspeita e da narrativa de J. F. dos S. acerca da comercialização de narcóticos pelo sentenciado, também existia diversas denúncias anônimas sobre a atividade ilícita por ele exercida. Tais notícias davam conta da traficância em um ponto de ônibus, próximo à casa do recorrente. 



    Como se não bastasse, durante a abordagem policial, populares que circulavam pela região, disseram terem visto o reprovado trocando um pequeno pacote por dinheiro com outras pessoas (mov. 117.9 e 117.8 – AP). Diante das provas angariadas, forçoso concluir pela incursão do infrator no crime denunciado”. (fl. 39, doc. 8)



    Tem-se, portanto, que, no caso em exame, foram apontados elementos concretos autônomos que embasaram a conclusão dos órgãos julgadores em relação à traficância praticada pelo paciente, o qual conta com condenações anteriores pela mesma conduta e que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento do flagrante.



    12. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a condenação está fundada no conjunto probatório dos autos, tendo-se por comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. A revisão dessa conclusão, com a pretendida absolvição ou desclassificação para delito de porte de entorpecentes para uso próprio, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 
2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, ‘torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.622-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    13. Também não se verificam ilegalidade manifesta ou teratologia na não aplicação no princípio da insignificância no caso, tendo as instâncias ordinárias consignado que, apesar de não ser elevada a quantidade de droga apreendida, sua natureza (cocaína), destinação (comércio) e a reincidência específica do acusado não autorizariam a aplicação do princípio.



    Essa cognição não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, entre outros: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 241.090, de minha relatoria, DJe 21.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, firme no sentido de que: ‘[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Além disso, trata-se de recorrente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência do STF, afastam a alegação de atipicidade e de incidência do principio da insignificância. III – Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de 
outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal. 
IV – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. VI – Agravo regimental improvido” (HC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 24.5.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito. 5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. 6. Ordem denegada” (HC n. 96.864, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.11.2010).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora